Tribunal: TJES
Processo: 5000273-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO RIBEIRO VIEIRA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE IUNA

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Ribeiro Vieira contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo nº 0000253-65.2024.8.08.0028.

2. A defesa sustenta que a prisão cautelar em casos de violência doméstica deve ocorrer apenas quando há descumprimento prévio de medidas protetivas e que, no caso concreto, a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva, como medida cautelar extrema (
ultima ratio
), exige fundamentação concreta e demonstração da insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. A mera gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a necessidade da custódia preventiva, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
.

6. No caso, embora haja indícios de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
), não há elementos que indiquem o descumprimento prévio de medidas protetivas ou outros fatores que justifiquem a prisão preventiva do paciente.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais orienta que, na ausência de fundamentação idônea e descumprimento anterior de medidas protetivas, a liberdade provisória deve ser concedida com imposição de cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06 e no art. 319 do Código de Processo Penal.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a insuficiência das medidas cautelares alternativas, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 189.463, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23.10.2024; STJ, HC 594.591, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 23.10.2020; TJGO, HC 6061184-86.2024.8.09.0000, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, DJEGO 12/12/2024; TJCE, HCCr 0635651-02.2023.8.06.0000, Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino, DJCE 08/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000273-21.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL D
E

IÚNA

PACIENTE:
LEANDRO RIBEIRO VIEIRA

R
ELATORA: DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado,

trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO RIBEIRO VIEIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, nos autos do processo nº 0000253-65.2024.8.08.0028, que converteu a prisão flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que
“(...
) a prisão cautelar nos casos de violência doméstica é permitida na hipótese de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, logicamente o descumprimento prévio de medida protetiva deve ser imprescindível para decretação do cárcere provisório”.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 11679636.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11951860, opinou pela denegação da ordem.

Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de dezembro de 2024, pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c os arts. 140 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Isto é, a situação dos autos corresponde à hipótese prevista no inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal, que admite a decretação da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, em especial do Boletim Unificado nº 56753560, das declarações prestadas em sede investigativa, e do Relatório Final de Inquérito Policial (id 11673844).

Já em relação ao
periculum in libertatis
, o Juízo de Custódia fundamentou que a liberdade provisória seria “temerária” e que a prisão cautelar seria necessária para
“(...
)
garantia da ordem pública, aplicação da
l
ei penal e conveniência da instrução criminal”
, nos seguintes termos:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante das circunstâncias do delito, com atos praticados com extrema violência, bem como a narrativa de histórico de agressões, não vislumbro, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física da vítima. Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.” (id 11673845)

Contudo, em consonância com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tão somente a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea para justificar o
periculum libertatis
,
sendo indispensável a indicação de elementos concretos
que comprovem o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 312 da legislação processual penal. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E SEQUESTRO (ARTS. 129, § 13, E 148 DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. PRISÃO COMO ULTIMA RATIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva, como medida de exceção (ultima ratio), deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.
A simples gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a manutenção da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente baseou-se em indícios frágeis e em uma fundamentação genérica, sem demonstrar de forma convincente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública ou o risco à instrução criminal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a prisão preventiva só deve ser mantida quando as medidas cautelares diversas não forem suficientes para afastar o
periculum libertatis
. No caso, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, especialmente considerando que já foram impostas medidas protetivas em favor da vítima. (...).

(
STJ; AgRg-RHC 189.463; Proc. 2023/0399278-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23.10.2024
) (grifei)

_______________________

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO CONCEDIDA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 5.
No caso, o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia
.
(...)

(
STJ; HC 594.591; Proc. 2020/0163289-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13.10.2020; DJE 23.10.2020
) (grifei)

Diante de tal cenário, verifica-se que, além de o paciente não ser reincidente, não há informações de que tenha anteriormente descumprido determinações judiciais, não obstante ter tomado ciência das medidas deferidas e fixadas no bojo dos autos de nº 0000254-50.2024.8.08.0028 durante a Audiência de Custódia, conforme se depreende do id 11673845.

Em sentido análogo, cita-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. (...) 4.
A simultaneidade de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência evidencia incompatibilidade, violando o princípio da proporcionalidade, considerando que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 podem assegurar a segurança da vítima sem necessidade de privação da liberdade.
5.
Concessão de liberdade provisória é adequada quando não há descumprimento prévio de medidas protetivas e a aplicação das cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente para a tutela da integridade da vítima e a ordem pública.
lV. Dispositivo 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: ?1. A aplicação simultânea de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência é incompatível, configurando constrangimento ilegal. 2.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e demonstração de insuficiência de medidas cautelares alternativas
. " dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJGO, habeas corpus 5115682-57.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). Leandro crispim, 2ª câmara criminal, julgado em 19/04/2021, dje de 19/04/2021; TJGO, HC nº 5612919-67.2023.8.09.0093, 4ª câmara criminal, Rel. Des(a) wild afonso ogawa (minha relatoria), julgado dia 20.10.2023

(TJGO; HC 6061184-86.2024.8.09.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 12/12/2024)
(grifei)

___________________

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE NÃO INTIMADO DAS REFERIDAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAIS ADEQUADA A ANÁLISE PELO JUÍZO PROCESSANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 7 - Apesar de ficar evidenciado os requisitos autorizadores da custódia preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti, pelos indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva e o periculum libertatis, na manutenção da integridade física da vítima, não restou configurado qualquer requisito previsto no art. 313 do CPP, de modo que há a alteração dos motivos que justifiquem a revogação da custódia cautelar. 8 -
Isso porque da cronologia dos fatos expostos, em que pese a alta reprovabilidade da conduta do paciente, sobretudo os acontecimentos certificados pelo ilustre oficial de justiça, a carta precatória expedida para o juízo deprecado retornou após o ocorrido, com certidão do meirinho, em 16/10/2023, de modo que o fundamento da decretação da custódia cautelar, pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, não se sustenta. Além disso, o paciente não é reincidente em crime doloso, segundo consulta ao cancun, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, II, do CPP.
9 - Dessa forma, em observância aos princípios da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do CPP, considero como adequadas, pelas circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I, II, III, IV, V e IX do art. 319 do CPP. (...) 11 - ordem conhecida e parcialmente concedida.

(TJCE; HCCr 0635651-02.2023.8.06.0000; Itapajé; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino; Julg. 05/12/2023; DJCE 08/12/2023; Pág. 338)
(grifei)

Dessa forma, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar e a ausência de fundamentação adequada para o
periculum libertatis
do paciente, a substituição da prisão por medidas protetivas de urgência, como previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, mostra-se apropriada e suficiente para garantir a integralidade da vítima.

Diante do exposto, confirmando a decisão liminar outrora proferida,
CONCEDO a ordem
, para
DEFERIR
a
LIBERDADE PROVISÓRIA, com a SUBSTITUIÇÃO d
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares
, ao paciente
LEANDRO RIBEIRO VIEIRA
, filho de Marli Ribeiro Vieira e Ari Batista Vieira, nascido em 21/01/1990:
(i) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; (ii)
proibição de contato com a vítima,
seus familiares e testemunhas
por qualquer meio de comunicação;
(iii)
não aproximação da vítima, no raio
mínimo
de 300 (trezentos) metros;
(iv) p
roibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo;
(v)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades
, cabendo ao Juízo de origem a adoção de outras cautelares que entender necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________